Tribunal: TJES
Processo: 0006847-54.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006847-54.2021.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEXANDRE VAZ NUNES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Raciocínio que se aplica à circunstância qualificadora do crime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0006847-54.2021.8.08.0011

RECORRENTE: ALEXANDRE VAZ NUNES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Alexandre Vaz Nunes
em razão da decisão proferida pelo juízo da
1
ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim
, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI c/c §2º- A, inciso I e artigo 211, ambos do Código Penal e artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

De acordo com a
denúncia,
em 17/10/2021, por volta das 20h, na Rua Dr. Jairo de Mattos Pereira, nº 73, bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim, o apelante, desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima Roseli Valiati Farias, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte. Além disso, o recorrente ocultou o cadáver da vítima, bem como foi flagrado em posse de munições de uso permitido.

Ainda como narra o MP,
o motivo do crime é
torpe,
pois o apelante ceifou a vida da vítima a fim de que ela não contasse para sua namorada sobre a relação amorosa dos dois;
por meio que dificultou a defesa da vítima
, que estava dormindo no momento do disparo e foi
praticado por razões de condição do sexo feminino
, já que o recorrente estava se relacionando com a vítima.

A irresignação limita-se ao pedido de
exclusão da circunstância qualificadora do motivo torpe.

Sem razão o recorrente.

Como cediço, a
pronúncia
é uma verdadeira decisão interlocutória, na qual o Juiz, em exame de cognição sumária e com base na
materialidade
do delito e
indícios de autoria
, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do art. 413 do CPP.

É por isso que, para a jurisprudência, “na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).

O recurso, assim traz pretensão manifestamente improcedente:
se para a pronúncia bastam os meros indícios de autoria,
o

mesmo

raciocínio

se

aplica

às

circunstâncias

qualificadoras
. E os elementos colhidos durante a instrução, longe de afastarem tal conclusão, apontam para a provável atuação do agente por
motivo torpe
. A prova induvidosa, ademais, será necessária apenas em eventual juízo condenatório
.

Ouvida na fase judicial (folha 61), a PC Greyci Armani narrou:

que foram procurados pela família da vítima; que a família tinha localizado o carro da vítima na viação Itapemirim; que não era habitual da vítima sumir sem dar notícias; que a vítima tinha um relacionamento com o réu; que foram ate a residência de Alexandre, tentaram contato, mas ele no atendeu; que algum tempo depois, Alexandre entrou em contato e logo após foi na delegacia; que Alexandre negou ter tido contato com a vítima que através de câmeras de segurança, puderam observar que o carro da vitima esteve na casa de Alexandre na noite do crime; que Alexandre confessou o crime, e esclareceu detalhes sobre o crime; que o acusado confessou ter enterrado o corpo da vítima em Marobá; que foram com ele ate o local; que Alexandre estava frio e calmo; que Alexandre disse que não atendeu os policiais, por que o corpo ainda estava na sala; que após esconder o carro da vítima, Alexandre foi lanchar [...]

Também na esfera judicial (folha 61), a testemunha Aline Silva, afirmou:

[...] que a vitima e o réu se conheceram através do "Tinder"; que ele usava o nome de Fernando e dizia que viajava muito a trabalho; que Alexandre sempre dava desculpas para não sair com a vítima aos finais de semana que chegaram a ligar para a empresa que Alexandre alegou trabalhar, e perguntaram se alguém como nome de Fernando trabalhavam lá; que a informação que obtiveram, foi que não havia nenhuma pessoa com o nome de Fernando trabalhando lá; que em certo dia, a vítima viu Alexandre conversando com outra mulher; que Alexandre confessou que no se chamava Fernando; que a vítima terminou o relacionamento com Alexandre; que alguns dias depois, a vítima voltou a se relacionar com Alexandre; que no acredita que a vítima tenha ameaçado ou chantageado o réu [...]

No mesmo sentido, Gleydson Valiati, irmão da vítima, contou que no dia dos fatos a ofendida teria lhe avisado que iria assistir um jogo na casa do apelante.

Interrogado, na sede policial (folhas 49/50 do IP), o apelante confessou a prática delitiva. Contudo, em juízo, exerceu o direito ao silêncio.

Quero dizer, com isso, que os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a narrativa ministerial,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural. Sem atestar a efetiva presença das circunstâncias qualificadoras, registro apenas
haver os
indícios

suficientes
aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
sem a desclassificação para forma simples do delito.

Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça "só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa" (AgRg no HC n. 775.652/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Isso posto, em conformidade com o parecer ministerial,
conheço dos recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.